Tribunal: STF
Processo: AO 2934
Classe: AO
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA:



    Trata-se de Medida Cautelar de Exibição de Documentos proposta por Virgínia Maria de Abreu e Lima Guimarães e Outros, magistrados aposentados do TJ-RO, contra os Estados de Rondônia, São Paulo e Paraná, com o objetivo de obter a exibição de documentos que embasaram os cálculos e pagamentos dos valores retroativos relativos aos Adicionais por Tempo de Serviço (ATS), efetuados entre dezembro de 2022 e dezembro de 2024, pelos respectivos Tribunais de Justiça.



    Na decisão de eDOC nº 16 (ID: 769f73fc), promovi a extinção do feito, sem resolução do mérito, em relação aos Estados de São Paulo e do Paraná, bem como determinei que o Estado de Rondônia exibisse nos autos: (1) contracheques mensais completos (ordinários e suplementares dos magistrados ativos e inativos) referentes às competências de dezembro/2022 em diante e (2) demonstrativos individualizados do ATS retroativo lançado desde dezembro de 2022, sem prejuízo da juntada de quaisquer outros documentos que se mostrem necessários à plena compreensão do total da remuneração no período. 



    Determinei, ainda, que todo o material deve ser entregue em meio eletrônico, devidamente organizado em formato de fácil compreensão, individualizado por magistrado, mês a mês. 



    O Estado de Rondônia compareceu aos autos, por meio da Petição nº 89.406/2025 (eDOC nº 21), sustentando que “[a] incumbência apresenta notável complexidade ao exigir sistematização particularizada por magistrado e por mês, requisitando expressivos meios administrativos do Tribunal”. Em razão disso, requereu “a dilação do prazo para cumprimento da decisão pelo período de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da data de intimação da decisão que conceder a presente dilação, para que o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia possa compilar e organizar os documentos de forma completa e nos moldes exatos da determinação judicial”.



    O ente público alegou, ainda, que “[a] decisão exige a apresentação de documentos que contêm informações estritamente pessoais e sensíveis de 203 magistrados (ativos, inativos e pensionistas), além de pensionistas e dependentes”, na medida em que “a exibição de contracheques completos e demonstrativos individualizados de ATS retroativo envolve dados que podem conter detalhes profundamente pessoais e identificadores específicos, exigindo cuidado redobrado”. Fundado nessas razões, requereu que o presente feito passe a tramitar em segredo de justiça.



    A Fazenda Pública do Estado de Rondônia sustentou, na mesma oportunidade, a ilegitimidade ativa dos requerentes da presente medida de exibição de documentos.



    O Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, por meio do Ofício nº 3.730/2025 - GABPRE/PRESI/TJRO (eDOC nº 26, ID: 63c543c4), informando que “a execução da medida exige tratamento minucioso, localização, conferência e organização de mais de 56 mil páginas, abrangendo contracheques de 203 magistrados, com observância de sigilo fiscal e da legislação de proteção de dados pessoais”, requereu “a dilação de prazo por mais 45 (quarenta e cinco) dias, para a apresentação dos documentos solicitados, de modo a permitir o atendimento integral da ordem judicial com segurança, precisão e observância dos princípios da publicidade, da eficiência e da proteção de dados”.



    É a síntese. DECIDO.



    Inicialmente, indefiro o pedido de extinção do feito, sem resolução do mérito, fundado na alegada ilegitimidade ativa dos requerentes. O polo ativo é constituído de magistrados aposentados do TJ-RO, que pleiteiam a exibição de documentos que embasaram os cálculos e pagamentos dos valores retroativos relativos aos Adicionais por Tempo de Serviço (ATS), efetuados entre dezembro de 2022 e dezembro de 2024, pelo próprio Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, bem como pelos Tribunais de Justiça dos Estados de São Paulo e do Paraná. Com relação a esses últimos, determinei a extinção do feito sem resolução do mérito ante a sua ilegitimidade passiva.



    Contudo, em relação ao Estado de Rondônia, a situação é diversa, na medida em que os requerentes são magistrados inativos do TJ-RO e os documentos requeridos dizem respeito à execução do Acórdão nº 17/2022 (eDoc. 3), proferido pelo Plenário do TJ-RO, que disciplinou o pagamento administrativo de verbas remuneratórias dos próprios membros da Corte e de demais integrantes da magistratura.



    Também rejeito o pedido de atribuição de sigilo ao presente feito. Isso porque, tal como já ressaltei na decisão de eDOC nº 16, “os documentos dizem respeito à remuneração de servidores públicos, sujeita ao princípio da publicidade (art. 37, caput, da Constituição, conforme já decidido por esta Corte no julgamento do Tema 483 de Repercussão Geral”. A tese fixada por este STF, no citado Tema nº 483-RG, assim reza: “É legítima a publicação, inclusive em sítio eletrônico mantido pela Administração Pública, dos nomes dos seus servidores e do valor dos correspondentes vencimentos e vantagens pecuniárias”.



    Desse modo, não se verifica fundamento jurídico idôneo a justificar a imposição de segredo de justiça nos presentes autos, devendo prevalecer os princípios da publicidade e da transparência que regem a Administração Pública, inclusive no que se refere a informações concernentes à remuneração ou aos proventos custeados com recursos públicos.



    Com relação ao prazo para cumprimento da obrigação de fornecer os documentos exigidos na decisão de eDOC nº 16, verifico que o DECOM - Departamento do Conselho da Magistratura, por meio da INFORMAÇÃO Nº 10.736/2025 - DECOM/COMAG/TJRO (eDOC nº 27), assim registrou:



    “(...) a execução dessa determinação implica, de forma integralmente manual, localizar, conferir, compilar e organizar, em meio eletrônico, os documentos de 203 magistrados (entre ativos, inativos e pensionistas), ao longo de 31 meses. Em regra, cada magistrado possui mais de um contracheque por mês, o que, em média, totaliza cerca de 9 páginas de documentos para cada um. Assim, a estimativa mínima é de que serão juntadas mais de 56 mil páginas, podendo superar consideravelmente esse número”



    Nesse caso, deve ser aplicado o art. 223, § 2º, do CPC, cuja redação dispõe que “verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar”.



    Ante o exposto, REJEITO os pedidos de extinção do feito sem resolução do mérito, bem como de decretação de segredo de justiça nos presentes autos. DEFIRO parcialmente o pedido de dilação de prazo para cumprimento da obrigação fixada na decisão de eDOC nº 16 (ID: 769f73fc), fixando-o em 15 (quinze) dias úteis, contados da intimação da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente